Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTONOMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. Age em exercício regular de direito a instituição financeira que encerra unilateralmente conta bancária de cliente, desde que haja prévia notificação e observância aos demais requisitos estabelecidos na Resolução n.o 96/2021 (art. 12) e Resolução n.o 4.753/2019 (art. 5o), ambas do BACEN.
3. Para que haja a restituição de valores pagos a título de contrato de consórcio faz-se necessária a comprovação de que houve a rescisão contratual ou, ao menos, que tal pedido seja objeto da ação (art. 373, inciso I, do CPC). Trata-se de contrato autônomo.
4. O dano de natureza moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, incisos V e X, da CF). No caso em tela, não há comprovação de exposição do Recorrente a qualquer situação constrangedora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá como acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).